Tribunal: TJPA
Processo: 0802789-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802789-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE ALVARO SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 157, §2°, II, §2°-A, I, §3°, I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da instrução criminal e da ordem pública, considerando o conjunto fático-probatório colacionado aos autos demonstra, de forma robusta e consistente, indícios suficiente de materialidade extraída dos autos com base no auto de apresentação e apreensão (f. 05 do Id nº 29641730) e exame de corpo de delito (f. 03 do Id nº 29641732), enquanto que a autoria do delito restou fartamente demonstrada através dos autos de inquérito policial e depoimentos produzidos em juízo das testemunhas e vítimas (mídias inseridas no Id nº 51875724 – gravação de reunião 01 a 024), pois além de ter ofendido o patrimônio ofendeu a integridade física de uma das vitimas. Outrossim, motivou sua decisão ainda, consubstanciado no modus operandi perpetrado pelo paciente, revelada na periculosidade do mesmo e na gravidade em concreto do crime, logo, estes elementos concretos são suficientes para justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
FELIPE ALVARO SILVA NASCIMENTO
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

Relata o impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 13/07/2021 na Comarca de Xinguara – PA, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia 14/07/2021, por ter supostamente infringido o disposto no artigo 157, §2°, II, §2°-A, I, §3°, I, C/C art. 14, II, todos do Código Penal na companhia do nacional Railson da Cruz.

Assevera ainda que o juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente com base no art. 312 do CPP, em especial para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentando sua decisão de maneira genérica, aduzindo que já formou o seu convencimento a respeito da culpabilidade do Paciente, sem apontar qualquer elemento concreto dos autos a dar guarida a sua decisão.

Sustenta que o paciente reúne requisitos subjetivos favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa).

Dessa forma, a defesa pugna que tal decisão padece de fundamentação idônea calcada em elementos concretos contidos no bojo dos autos, merecendo ser concedida a presente ordem para conceder ao Acusado a liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Procedeu-se à distribuição do feito, pelo coube a minha relatoria, e em analise dos autos, indeferi o pedido de liminar, determinando que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora, e depois de encaminhados os autos ao Ministério Público em 2º grau para manifestação.

Em resposta, a autoridade coatora, informa, em síntese, que

o Ministério Público, no uso de suas atribuições, denunciou FELIPE ALVARO SILVA NASCIMENTO e RAILSON CRUZ DOS SANTOS pela suposta prática da infração penal prevista no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do CP, tendo como vítima Leninha de Jesus Silva.

Segundo consta da peça informativa que, no dia 13 de julho de 2021, por volta das 20 horas, na residência localizada na Rua Sol Nascente em Xinguara-PA, o denunciado FELIPE ÁLVARO SILVA NASCIMENTO, utilizando-se de uma arma de fogo calibre 38, em coautoria com RAILSON CRUZ DOS SANTOS que conduzia a motocicleta, ao tentar subtrair um aparelho celular de propriedade da vítima Leninha de Jesus Silva, desferiu um tiro contra o ofendido Marlon Douglas da Silva que tentou ajudar Leninha, o qual restou gravemente ferido por um por um projétil de arma de fogo no abdômen, conforme se vê no auto de exame de corpo de delito na f.03, id 29641732.

Em 15/07/2021

foi convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, sendo necessária do mesmo.

A denúncia foi oferecida e recebida em 23/07/2021.

Foi protocolado pleito de liberdade provisória, o qual foi devidamente analisado por este Magistrado em 24/02/2022, negando o pedido sob o fundamento que subsiste o motivo que enseja a adoção da medida extrema, qual seja, a decretação da prisão cautelar para garantir a ordem pública, como já relatado na decisão que decretou a prisão, se trata de crime que abala a ordem social, tendo em vista a gravidade do mesmo, o “
modus operandi
” todo o exposto e outras circunstâncias provocaram imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, dados que fazem emergir a denotação da prisão como única forma adequada de garantir a ordem pública.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar
, bem como a possibilidade de substituição da custódia preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar,
entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da instrução criminal e da ordem pública, considerando o conjunto fático-probatório colacionado aos autos demonstra, de forma robusta e consistente, indícios suficiente de materialidade extraída dos autos com base no auto de apresentação e apreensão (f. 05 do Id nº 29641730) e exame de corpo de delito (f. 03 do Id nº 29641732), enquanto que a autoria do delito restou fartamente demonstrada através dos autos de inquérito policial e depoimentos produzidos em juízo das testemunhas e vítimas (mídias inseridas no Id nº 51875724 – gravação de reunião 01 a 024), pois além de ter ofendido o patrimônio ofendeu a integridade física de uma das vitimas.

Outrossim, motivou sua decisão ainda, consubstanciado no
modus operandi
perpetrado pelo paciente, revelada na periculosidade do mesmo e na gravidade em concreto do crime, logo, estes elementos concretos são suficientes para justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Dessa forma, verifica-se, que a prisão ora combatida encontra respaldo nos dispositivos do art. 312, do CPP, devendo, por isso, ser mantida. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 155, PARÁGRAFOS 1º E 4º E 288, TODOS DO CP. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À CUSTÓDIA. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO INDEFERIDO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO DECISUM. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Constata-se que a ausência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. 2. A alegação de ausência de fundamentação do decreto que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é improcedente, pois foi fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CP. 3. Quanto a alegação de ausência de indícios de autoria, tal suplica não merece prosperar, pois o Habeas Corpus tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. 4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA. 5. Ordem denegada.

(1812455, 1812455, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-04).

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Por fim, quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/05/2022